Tribunal: TJDFT
Processo: 0710854-33.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CUMULAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, COM A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. POSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se os relatos da vítima foram colhidos em audiência de produção antecipada de provas, sob o pálio da Lei n. 13.431/17, que trata do depoimento especial, não tendo sido referenciado qualquer elemento capaz de infirmar a narrativa exposta ou o trabalho desenvolvido pelos profissionais, rejeita-se o pedido de avaliação psicológica daquela, que sequer constitui prova obrigatória para a comprovação do delito ou de sua materialidade.

2. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.

3. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta (Tema Repetitivo n. 1.121) (Súmula n. 593/STJ).

4. Mantém-se o decreto condenatório diante da demonstração da materialidade e da autoria do crime de estupro de vulnerável, no período de 2015 a 2018 (art. 217-A c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, todos do CP, em contexto de violência doméstica), evidenciadas pela coerência entre os relatos da vítima, com 8 anos à época dos fatos, e as demais provas colhidas na fase policial e judicial.

5. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, o que foi observado.

6. “Não há bis in idem na incidência da agravante genérica do art. 61, II, f, concomitantemente com a causa de aumento de pena do art. 226, II, no crime do art. 217-A, ambas do CP” (AgRg no AREsp n. 1.486.694/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019).

7. Nos casos de estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva, não sendo possível precisar a quantidade de delitos cometidos, os quais ocorreram por muitas vezes, no período de 2015 a 2018, aplica-se a causa de aumento de pena na fração máxima de 2/3. Precedentes.

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.